Tribunal: TJES
Processo: 5007270-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007270-59.2021.8.08.0000;

AGTE(S): ANA CLAUDIA FONTES JUSTO;

AGDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. ESSENCIAL À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE PRESENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Observa-se que as alegações apresentadas pela executada, de que o veículo seria imprescindível para o exercício de suas atividades de vendedora de tecidos não restaram suficientemente demonstradas pela documentação acostadas aos autos, sobretudo porque apenas se observa no Id. 1962509 algumas imagens contendo sacolas no veículo, o que, por si só, não comprovam que o veículo seria imprescindível para o exercício laboral.
2.

Por mais útil que o referido veículo possa ser, caso fosse imprescindível as atividades da executada estariam impossibilitadas, o que não se aplica ao presente caso concreto, considerando que a parte pode se utilizar de outros meios de locomoção para exercer o seu mister, não se tratando de exercício de atividade profissional cujo veículo seria utilizado como ferramenta de trabalho.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5007270-59.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
03
de
AGOSTO
de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007270-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FONTES JUSTO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007270-59.2021.8.08.0000;

AGTE(S): ANA CLAUDIA FONTES JUSTO;

AGDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ANA CLAUDIA FONTES JUSTO, em virtude da decisão acostada no Id. 1962510, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido por COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO, a qual indeferiu o pleito de levantamento do veículo constrito.

Em suas razões recursais (Id. 1962392), o Agravante postula a reforma da decisão agravada para que seja deferido o desbloqueio/retenção do veículo (KIA/SPORTAGE), porquanto é representante comercial / vendedora, realizando vendas e entregas de tecidos estampados a diversas confecções e lojas em todo o estado do Espírito Santo, sendo o referido bem instrumento essencial de trabalho e, portanto, impenhorável.

No Id. 1978049 encontra-se as contrarrazões apresentadas pela Cooperativa Agravada, a qual postulou o desprovimento do recurso.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 13 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007270-59.2021.8.08.0000;

AGTE(S): ANA CLAUDIA FONTES JUSTO;

AGDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ANA CLAUDIA FONTES JUSTO, em virtude da decisão acostada no Id. 1962510, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido por COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO, a qual indeferiu o pleito de levantamento do veículo constrito.

Em suas razões recursais (Id. 1962392), o Agravante postula a reforma da decisão agravada para que seja deferido o desbloqueio/retenção do veículo (KIA/SPORTAGE), porquanto é representante comercial / vendedora, realizando vendas e entregas de tecidos estampados a diversas confecções e lojas em todo o estado do Espírito Santo, sendo o referido bem instrumento essencial de trabalho e, portanto, impenhorável.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de parte do pronunciamento impugnado,
verbis
:

“Alega a executada que o veículo penhorado é utilizado para as atividades que realiza como vendedora de tecidos.

Contudo, as atividades de vendedora não necessariamente dependem da utilização de automóvel, o qual somente as facilita, mas não se caracteriza como essencial.

Ademais, a impugnante não produziu nenhuma prova para demonstrar que a entrega dos produtos não possa se dar por outro meio, como por exemplo, mediante a contratação de um terceiro. Aos deslocamentos para venda dos produtos, não necessariamente dependem da utilização de automóvel, o qual somente as facilita, mas não se caracteriza como essencial.

Por estas razões, não há que se cogitar de impenhorabilidade, no caso concreto”.

Após detida análise dos autos, tenho que o pleito deduzido não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as ferramentas e os instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão.

O objetivo da norma é garantir ao executado o sustento, assegurando a posse dos meios necessários à produção do resultado de seu trabalho. Contudo, nesse contexto, para identificação do sentido e alcance das expressões 'ferramentas' e 'instrumentos', é indispensável que se realize exercício interpretativo restritivo, na medida em que a impenhorabilidade é exceção.

Ora, ainda que visada a proteção da dignidade da pessoa humana, não é possível interpretação ampla, em prejuízo do interesse do credor (artigo 797 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, observo que as alegações apresentadas pela executada, de que o veículo seria imprescindível para o exercício de suas atividades de vendedora de tecidos não restaram suficientemente demonstradas pela documentação acostadas aos autos, sobretudo porque apenas se observa no Id. 1962509 algumas imagens contendo sacolas no veículo, o que, por si só, não comprovam que o veículo seria imprescindível para o exercício laboral.

Por mais útil que o referido veículo possa ser, caso fosse imprescindível as atividades da executada estariam impossibilitadas, o que não se aplica ao presente caso concreto, considerando que a parte pode se utilizar de outros meios de locomoção para exercer o seu mister, não se tratando de exercício de atividade profissional cujo veículo seria utilizado como ferramenta de trabalho.

Nesse sentido, posicionam-se os Tribunais Pátrios:

77136150 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA.
A impenhorabilidade de que trata o artigo 833, do Código de Processo Civil, somente afigura-se cabível nos casos em que o executado utilize o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. Não demonstrada a imprescindibilidade do automóvel, seja por não se tratar de bem essencial ao exercício da atividade profissional do agravante, seja por não se afigurar bem essencial para o deslocamento de sua genitora para a realização de tratamento médico
, deve ser mantida a constrição deferida. (TJDF; AGI 07502.45-07.2020.8.07.0000; Ac. 131.7687; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 10/02/2021; Publ. PJe 04/03/2021)

6500155293 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de automóvel
, bem como a tese de excesso de penhora. Inconformismo do devedor. Não acolhimento. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. Não reconhecimento.
Ausência de comprovação de que o automóvel é essencial ao desempenho de atividade laborativa. Devedor que trabalha como costureiro. Veículo utilizado apenas para deslocamento. Mero conforto
. Utilização por pessoa portadora de deficiência que não obsta a expropriação. [...] (TJSP; AI 2025660-93.2022.8.26.0000; Ac. 15413482; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 18/02/2022; DJESP 23/02/2022; Pág. 2398)

77218596 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, V, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA 1.
A impenhorabilidade de veículo por ser instrumento de trabalho, com fulcro no 833, V, do CPC, aproveita apenas aqueles que usam o automóvel como efetivo instrumento de sua atividade, não abrangendo profissões em que o veículo não é essencial à atividade, mas mero meio de locomoção
. 2.
A hipótese dos autos não permite a aplicação tal regra de impenhorabilidade, pois o recorrente não produziu prova de que o automóvel penhorado é indispensável para sua atividade laboral
, sendo que tal alegação é feita de forma genérica, elidida pelas informações contidas nos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDF; AGI 07026.38-27.2022.8.07.0000; Ac. 141.5166; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 06/04/2022; Publ. PJe 29/04/2022)

6500402865 - PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMANDA INDENIZATÓRIA.
Cumprimento de sentença. Penhora de veículos do executado. Arguição de impenhorabilidade, como suposto instrumento de trabalho. Descabimento. Executado que é empresário, valendo-se do veículo por mera comodidade, não como mecanismo essencial ao desempenho da profissão. Veículo a serviço da pessoa jurídica e destinado ao desenvolvimento de atividade acessória.
Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento do executado desprovido. (TJSP; AI 2070774-55.2022.8.26.0000; Ac. 15664659; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fabio Tabosa; Julg. 13/05/2022; DJESP 25/05/2022; Pág. 2096)

Portanto, não há que se falar em impenhorabilidade.

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007270-59.2021.8.08.0000;

AGTE(S): ANA CLAUDIA FONTES JUSTO;

AGDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. ESSENCIAL À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE PRESENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Observa-se que as alegações apresentadas pela executada, de que o veículo seria imprescindível para o exercício de suas atividades de vendedora de tecidos não restaram suficientemente demonstradas pela documentação acostadas aos autos, sobretudo porque apenas se observa no Id. 1962509 algumas imagens contendo sacolas no veículo, o que, por si só, não comprovam que o veículo seria imprescindível para o exercício laboral.
2.

Por mais útil que o referido veículo possa ser, caso fosse imprescindível as atividades da executada estariam impossibilitadas, o que não se aplica ao presente caso concreto, considerando que a parte pode se utilizar de outros meios de locomoção para exercer o seu mister, não se tratando de exercício de atividade profissional cujo veículo seria utilizado como ferramenta de trabalho.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5007270-59.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.